Tribunal: TJDFT
Processo: 0717619-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717619-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECIR PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALDECIR PEREIRA DA COSTA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravados, nos seguintes termos: “Vistos etc. Mantenho a decisão agravada por seus fundamentos. Aguarde-se o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0710184-36.2022.8.07.0000.” A referida decisão foi objeto de embargos declaratórios, respondidos nos seguintes termos: “VALDECIR PEREIRA DA COSTA opõe Embargos de Declaração (ID 122028979), sob a alegação de que a decisão de ID 120831859 padece de omissão acerca da existência de parcela incontroversa, nos termos do art. 535, §4o, do CPC, bem como de obscuridade, pois não ficou claro para a parte requerente se o Juízo deferiu, por via oblíqua, efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, nos termos dos arts. 1.026 e 1.029, do CPC. Intimado, o Distrito Federal rechaçou os argumentos dos Embargos de Declaração. No caso em apreço, observo não haver qualquer dos vícios apontados nos Embargos de Declaração, a uma, porquanto a hipótese dos autos não se enquadra na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 28, em razão da ausência de autonomia do crédito; a duas porque a decisão embargada se encontra em consonância com o princípio da razoabilidade da duração do processo previsto no o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, uma vez que a providência pleiteada pelo requerente acarretará um tumulto ao processo, não havendo que se falar, portanto, em malferimento dos arts. 535, §4o, e 1.029, §5o, do CPC. Diante disso, REJEITO os Embargos de Declaração (ID 122028979) e mantenho incólume a decisão de ID 120831859. Intimem-se.” Na origem, informa o exequente/agravante se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, cujo andamento foi suspenso pela decisão agravada. Argumenta, em síntese, que no Agravo de Instrumento no 0710184-36.2022.8.07.0000 se discute apenas o índice de correção monetária a ser aplicado do crédito perseguido, não sendo possível suspender o feito em relação aos valores incontroversos. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito, independente do julgamento do Agravo de Instrumento no 0710184-36.2022.8.07.0000. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, em primeira análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada, em especial o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, observa-se do Ofício ID Num. 121252104 dos autos originários, que o Agravo de instrumento no 0710184-36.2022.8.07.0000 foi recebido sem a concessão de efeito suspensivo, requerido expressamente pela parte executada, ora agravada. O agravo foi interposto em face da decisão de ID Num. 114941457 dos autos originários, que determinou a remessa dos autos à contadoria, para apuração do débito, e posterior manifestação das partes sobre os cálculos. Nesse sentido, entendo que a não concessão de efeito suspensivo ao agravo foi respeitado pelo Juízo a quo, uma vez que os termos da decisão agravada foram integralmente cumpridos, tendo sido realizados os cálculos pela contadoria (ID Num. 118118758), e apresentada manifestação das partes quanto aos cálculos, (IDs Num. 119297267 e 120498231). A seguir os autos foram conclusos, oportunidade em que o Juízo a quo determinou a suspensão dos autos, na forma da decisão agravada antes de homologar ou rejeitar os cálculos da Contadoria Judicial. Nesse contexto, entendo que há prejudicialidade externa entre a homologação dos cálculos e o julgamento do mérito do agravo de instrumento anteriormente interposto, sendo cabível a suspensão do feito na forma dos arts. 921, inciso I, e 313, inciso V, alínea ‘a’, todos do Código de Processo Civil, a fim de evitar decisões conflitantes. Assim, ausente a probabilidade do direito. Em relação ao prosseguimento da execução em relação à parcela controversa, entendo que não há urgência na adoção da referida providência, o que afasta o perigo de dano. É sabido que o prosseguimento do feito implicaria na expedição de precatório, cujo prazo para pagamento excede, em muito, o lapso temporal para o trânsito em julgado do agravo de instrumento. Ademais, como bem destacado pelo Juízo singular, o prosseguimento do feito desta forma implicaria em tumulto processual, ante a necessidade de retificação de precatório ou expedição de precatório complementar. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IPREV. SOBRESTAMENTO. EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interposto em face da decisão que indeferiu o prosseguimento do feito, devendo aguardar o julgamento dos Agravos de Instrumento n. 0701261-89.2020.8.07.0000 e n. 0701984-11.2020.8.07.0000 2. Nos autos do AGI n. 0701984-11 foi discutida a legitimidade do DF e do IPREV para figurar no polo passivo e que no AGI n. 0701261-89 houve o debate sobre a possibilidade de reserva de honorários contratuais. Não obstante já ocorrido o julgamento de ambos os recursos nessa Corte, ainda não ocorreu o trânsito em julgado, haja vista o recurso especial pendente de análise no Superior Tribunal de Justiça. 3. Estando ainda pendente o julgamento acerca da legitimidade para cumprimento da obrigação, correta a decisão que mantém suspensa a ação principal, não havendo se falar parcela incontroversa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1399074, 07322460720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausentes os requisitos necessários à medida liminar pleiteada pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 1 de junho de 2022 18:00:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora